Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011381-44.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GLAUCILENE SILVA GONCALVES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 10000594-47.2019.8.11.0002, que inverteu o ônus da prova, impondo ao Estado a apresentar da quantidade de servidores terceirizados que efetivamente trabalhavam no Estado de Mato Grosso, no mês de junho de 2014.
Alega que “o Juiz monocrático inverteu o ônus da prova, sem qualquer fundamentação, razão pela qual é nula de pleno direito essa decisão, nos termos do art. 93, IX, da Constituição e artigo 489, II, do Código de Processo Civil/15.”
Sustenta que a decisão hostilizada não pode ser mantida, porque ‘a inversão do ônus da prova pelo juiz (ope iudicis), como dito acima, somente, pode ser feita de forma fundamentada e de forma a propiciar à parte a quem foi atribuído esse ônus, oportunidade para que dele se desincumba, art. 373, § 1o, do CPC/15”.
Ao final, requer o provimento do recurso.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.n.o11988470).
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo improvimento do recurso (id.n.o 19633969).
É o relatório.
Decido.
O Estado de Mato Grosso busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da instância singela que determinou apresentação da quantidade de servidores terceirizados que efetivamente trabalhavam no Estado de Mato Grosso no mês de junho de 2014, especificando quantos destes atuavam na área de análise de sistemas e quantos cargos de Técnico de Área Instrumental do Governo vagos existiam no referido mês.
No caso dos autos, a Agravada pretende obter informações sobre o quadro de cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo, bem como o número de funcionários terceirizados que desempenham a função para qual ficou excedente no concurso realizado.
Seu intento, inegavelmente, é o de demonstrar a existência de cargos efetivos ocupados por Técnicos contratados de forma precária, à míngua de excepcional interesse público.
O ônus da prova é a incumbência atribuída à parte de comprovar os fatos que lhe são favoráveis no processo, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.
Via de regra, ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
Ocorre que constitui direito subjetivo do cidadão exigir dos órgãos públicos informações de seu interesse - seja ele particular, coletivo ou geral - ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Trata-se de Direito Fundamental, consectário do princípio da publicidade, previsto no art.5o, XXXIII, da CF/88.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que em nenhuma passagem da Constituição Federal ou da Lei no 12.527/2011 há vedação à divulgação de nomes dos agentes públicos, cargos e respectiva remuneração em homenagem ao amplo respeito ao princípio da publicidade e ao disposto nos arts. 5o, XXXIII, 37, §, II e 216, § 2o, todos da CF.
O STF na SL no 689-DF, Min. Joaquim Barbosa, DJ no 73 de3 19/04/2013:
(...) O fato é que a Lei 12.527/2011 consagrou, de maneira inequívoca, uma visão ampliadora do direito à informação, a qual não permite falar na possibilidade de restrições de acesso diversas das que já estão consagradas na Constituição e no próprio texto legal. Basta ver, nesse sentido, as normas constantes dos arts. 6o, 7o e 8o do ato legislativo, destacando-se, no que se refere ao tema em julgamento, o princípio do amplo acesso à informação pública (inc. I do art. 6o), o direito de acesso às informações relativas à administração do patrimônio público (inc. VI do art. 7o) e a determinação de que, no mínimo, sejam divulgados em detalhe todos os repasses e transferências de recursos financeiros (inc. II do art. 8o). Nesse quadro, cabe ao regulamento, sem extrapolar da função que lhe é reservada, cuidar da regência prática da aplicação da lei, sem que seja possível realizar distinções e reservas que não foram impostas pelo texto legal. No caso concreto, portanto, a lesão à ordem administrativa é evidente, uma vez que a liminar pugnada restringe a atuação da autoridade estatal no cumprimento da lei plenamente aplicável. Está nítido, também, o potencial multiplicador da segurança deferida. Ante o exposto, defiro a suspensão pleiteada para suspender os efeitos do acórdão proferido no julgamento da liminar no mandado de segurança 2011002016962-5 até o trânsito em julgado daquela ação.
O acesso a informações de órgãos públicos resulta do princípio democrático e do princípio da publicidade que deve pautar os atos administrativos, não admitindo restrições que não estejam previstas na própria norma constitucional, sendo estas relativas apenas à presença de interesse particular ou coletivo e à ausência de situação que justifique o sigilo.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea “b”.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora